Tribunal: STF
Processo: ARE 1575561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 271/2009 – ITACARÉ/BA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO. IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPLICA INVALIDADE DA NORMA. PRECENDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR DIREITO ASSEGURADO EM LEI SOB FUNDAMENTO DE SUPERÁVIT DE GASTOS COM PESSOAL. TEMA 1075/STJ. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso interposto pelo Município de Itacaré contra sentença que julgou procedente a ação ordinária, condenando o ente municipal a realizar a adequação da referência funcional da servidora conforme a Lei Municipal nº 271/2009, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, incidindo sobre férias e décimo terceiro salário. O Município Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustenta a inconstitucionalidade da referida norma por ausência de estudo de impacto financeiro e previsão orçamentária, bem como a impossibilidade de cumprimento da condenação devido ao comprometimento das contas públicas com gastos com pessoal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença recorrida deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009; (ii) verificar se a ausência de estudo de impacto financeiro e de previsão orçamentária implica na inconstitucionalidade da norma; e (iii) analisar se a alegação de comprometimento das contas públicas justifica a não concessão da progressão funcional da servidora.



    III. Razões de decidir



    3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, pois, ainda que sucinta, a decisão expôs os fundamentos necessários à compreensão das razões de decidir, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a ausência de dotação orçamentária prévia não implica a inconstitucionalidade da norma, mas apenas condiciona sua eficácia à disponibilidade financeira do ente público, sem invalidar o direito previsto na legislação municipal.



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1075, firmou tese de que a superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional, quando estiver prevista em lei e os requisitos forem preenchidos pelo interessado.



    6. No caso, a progressão funcional não se confunde com aumento ou reajuste salarial, sendo uma evolução na carreira prevista em norma municipal, cuja implementação não inova o ordenamento jurídico, mas apenas reconhece direito adquirido do servidor.



    7. A progressão funcional, ainda que haja comprometimento financeiro do Município, não é vedada pelos §§ 3º e 4º da CF e nem pelo art. 22 da LRF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.



    Tese de julgamento: “1. A fundamentação da sentença é suficiente quando expõe, ainda que de forma sucinta, os motivos determinantes para o julgamento, não havendo nulidade pela ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes. 2. A ausência de estudo de impacto financeiro e de previsão orçamentária não implica na inconstitucionalidade da norma que prevê progressão funcional de servidor público. 3. A superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional, quando esta for direito subjetivo do servidor público, conforme fixado no Tema 1075 do STJ.”.



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 169; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 16 e art. 22, parágrafo único, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 6102 RR, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tema 1075 do STJ.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente